Tribunal: TJSP
Processo: 2031406-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA – CONDENAÇÃO DA CONTRATANTE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS PERANTE A JUSTIÇA LABORAL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031406-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA MERCEDES BENZA, é agravado
PROSERV SERVIÇOS E CONTROLE DE PORTARIA S/C LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Associação Desportiva Classista Mercedes Benza
Agravado: Proserv Serviços e Controle de Portaria S/C Ltda.
Comarca: Diadema 1a Vara Cível
Juíza prolatora: Erika Diniz
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

CONDENAÇÃO
DA
CONTRATANTE
AO
PAGAMENTO
DE
VERBAS
TRABALHISTAS
PERANTE A JUSTIÇA LABORAL
AÇÃO DE
REGRESSO
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

PESSOA JURÍDICA
NÃO COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE

INDEFERIMENTO

DECISÃO
MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34209
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de regresso fundada em contrato de prestação de
serviços de terceirização de mão-de-obra, indeferiu os benefícios da
justiça gratuita à autora.
A agravante alega, em síntese, que faz jus ao
benefício da gratuidade por ser uma sociedade sem fins lucrativos e ser
encontrar diante de grave crise financeira.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Assistência Judiciária Gratuita tem como fito
garantir acesso à jurisdição àqueles incapazes de arcar com as custas
judiciais e honorários de advogado, sem prejuízo à subsistência
própria ou familiar. A comprovação da necessidade para pessoa
físicas é feita através de simples afirmação de pobreza, com presunção
legal de veracidade.
Por outro lado, o benefício da assistência judiciária
também pode ser concedido à pessoa jurídica, desde que,
analogicamente à pessoa física, verifique-se que a antecipação das
despesas processuais possa prejudicar a sua própria manutenção ou
comprometer a realização de suas finalidades.
Contudo, diversamente da pessoa física, em que a
simples declaração enseja presunção de situação de miserabilidade, no
caso da pessoa jurídica, é necessária a efetiva demonstração da
insuficiência de recursos.
Tal entendimento, aliás, já está consolidado através
da súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.”.
Sendo assim, cumpria à agravante demonstrar a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, o que,
não ocorreu na espécie, sendo insuficiente a mera alegação de se tratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de entidade sem fins lucrativos ou de passar por crise financeira,
cabendo à recorrente incluir no seu planejamento eventuais despesas
judiciárias, a fim de acrescer esses valores na mensalidade cobrada de
seus associados.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator